Tribunal: TJDFT
Processo: 0715212-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos etc. Instadas as partes a se manifestarem acerca da possibilidade de acordo concernente ao objeto da ação principal e deste agravo, a agravada acorrera aos autos, formalizando os termos de proposta de composição[1], ao passo que o agravante mantivera-se inerte[2]. Do cotejo dos autos, sobressai, entrementes, que as partes foram intimadas para manifestação em prazo comum, não tendo havido renovação da diligência de intimação do agravante após a efetiva manifestação apresentada pela agravada. Diga, pois, o agravante, em homenagem aos primados da cooperação e boa-fé processuais, sobre a proposta apresentada, que se afigura, ressalve-se, substancialmente razoável, denotando, ademais, o interesse da agravada em resolver o dissenso estabelecido em razão da situação originária do fortuito externo que atuara sobre as bases do negócio que o enlaça como parceiros. I. Brasília-DF, 14 de julho de 2020 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 17499959. [2] - ID Num. 17678718.